Tribunal: TJDFT
Processo: 0701176-73.2020.8.07.0010
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. FINANCEIRA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO. REAPRECIAÇÃO DOS PEDIDOS INICIAIS. SENTENÇA REFORMADA.

1. O simples ato de concessão de financiamento para a compra do veículo não integra o respectivo Banco à cadeia de fornecedores, não podendo ele ser responsável ou servir como garante de produto por ele não comercializado. Exceção dos chamados bancos de montadoras, os quais, por serem constituídos especificamente para o financiamento de produtos de empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, encontram-se vinculado à finalidade de fornecer tais bens ao mercado.

2. A cassação da Sentença quanto à uma das partes permite ao Juízo recursal a reapreciação de toda a questão posta nos autos.

3. Reconhecida a responsabilidade da vendedora pela existência de vício oculto em veículo financiado com instituição bancária, além da rescisão contratual, é cabível a condenação em quitação do contrato coligado.

4. Recurso conhecido e provido.